Tribunal: TJSP
Processo: 1063080-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pretensão de anulação da penalidade de demissão, com a consequente reintegração ao cargo – Impossibilidade – Infrações sujeitas à penalidade de demissão – Ausência de irregularidades no processo administrativo disciplinar – Observância do contraditório e da ampla defesa - Motivos válidos que embasaram a penalidade –

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pretensão de anulação da penalidade de demissão, com a consequente reintegração ao cargo – Impossibilidade – Infrações sujeitas à penalidade de demissão – Ausência de irregularidades no processo administrativo disciplinar – Observância do contraditório e da ampla defesa - Motivos válidos que embasaram a penalidade – Mérito da decisão administrativa que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle de legalidade do ato – Aplicação da penalidade que obedeceu aos princípios constitucionais sancionatórios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.